Tribunal: TJPA
Processo: 0805153-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805153-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL – EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PREJUDICADO. 1. Considerando que o juízo da Vara de Execução Penal, na decisão agravada indeferiu a regressão cautelar do apenado, pela prática de novo delito, e o fato de que, recentemente, em 15.02.2022 o juízo julgou extinta a punibilidade do apenado pelo cumprimento de pena, relativo ao processo de execução n. 0010552-45.2016.8.14.0051, restou prejudicado os fundamentos dispostos no presente recurso.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e no mérito prejudicado, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que deixou de reconhecer a prática de falta grave pelo apenado Rafael da Silva dos Santos consistente na prática de fato definido como crime, negando, assim, o pedido de regressão cautelar de regime prisional do apenado.

O Órgão Ministerial aduz que, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, precisamente no dia 22 de abril de 2021, o apenado foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II do Código Penal, durante o cumprimento da pena referente ao processo de execução distribuído sob o nº 0010552-45.2016.8.14.0051.

Diz que no mês de março de 2021, o apenado já havia sido preso sob a acusação do crime de uso de documento falso (art. 304 do CPB), contudo, diante da negativa de regressão do regime prisional do apenado, ele novamente voltou a delinquir menos de um mês depois da prática desse crime, desta vez sob a acusação de latrocínio tentado.

E assim, em virtude da prática de novo delito durante a execução penal, restou claro o descumprimento das condições impostas ao apenado, razão pela qual o Agravante pugnou pela regressão de regime prisional do reeducando, diante do cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, a defesa rechaçou os argumentos suscitados e pugnou pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar do regime prisional.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja aplicada a regressão cautelar de regime do apenado em virtude do reconhecimento da falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso, nos termos do art. 118, I da Lei nº 7.210/1984, conforme vindicado pelo Agravante.

É o relatório para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Considerando que o juízo da Vara de Execução Penal, na decisão agravada indeferiu a regressão cautelar do apenado, pela prática de novo delito, e o fato de que, recentemente, em 15.02.2022 o juízo julgou extinta a punibilidade do apenado pelo cumprimento de pena, relativo ao processo de execução n. 0010552-45.2016.8.14.0051, restou prejudicado os fundamentos dispostos no presente recurso.

Ante o exposto, considerando que os fundamentos do presente recurso restam superados, conheço do recurso e no mérito
PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém, 15/12/2022